Tribunal: TJSP
Processo: 2138623-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso que se volta contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Ausência de recolhimento da taxa judiciária – Aplicação da regra do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil – Deserção reconhecida – Ausência de requisito recursal de admissibilidade – Recurso não conhecido.